Tribunal: TJDFT
Processo: 0720474-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. INDICAÇÃO CIRÚRGICA DE CE - EXTRAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CORPO ESTRANHO/CÁLCULO EM URÉTER E CE - URETEROLITOTOMIA. PRIORIDADE AMARELA. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Sem razão o Ministério Público. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, enfrentando o mérito. Eventual discordância com o resultado da sentença, ele poderá ser revisto quando do julgamento do recurso, sem a necessidade de anular a sentença. PRELIMINAR REJEITADA.

2. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo ser humano e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.

3. A parte autora está cadastrada no SISREG III desde 28/01/2022, para realização do procedimento CE - EXTRAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CORPO ESTRANHO / CÁLCULO EM URETER, bem como, desde o dia 17/03/2022, para realização de outro procedimento CE - URETEROLITOTOMIA, classificada como risco amarelo (urgência), identificado pela própria Secretaria de Saúde do DF, como caso que necessita de agendamento prioritário de até 90 (noventa) dias. Nesse sentido, o prazo estabelecido pelo Distrito Federal já foi superado, estando a parte autora exposta a sofrimento desnecessário.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.